Tribunal: TJES
Processo: 5002222-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; COVID-19
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002222-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu a concessão da tutela provisória formulada na Ação Civil Pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões sustenta a agravante, inicialmente, que o Mecanismo Nacional e Prevenção e Combate à Tortura expediu a Nota Técnica n. 06, referente às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no Contexto de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), com orientações para todas as instâncias administrativas dos entes federados.

Alega que o referido documento foi encaminhado aos órgãos competentes, que não se manifestaram oportunamente. Assim, considerando a vulnerabilidade da população idosa institucionalizada, o avanço da pandemia de Covid-19 sobre o Estado do Espírito Santo, bem como a ausência de políticas públicas efetivas, foi necessário o ajuizamento da presente ação civil pública.

Aponta a recorrente a necessidade da testagem em massa dos idosos institucionalizados, conforme orientação técnica emitida pelos Órgãos Competentes e já realizado em outros estados da Federação.

Pretende a agravante, também, obrigar o Estado a providenciar imediata campanha informativa, por profissionais capacitados, com plano de ações rotineiras de educação em saúde específica para a população idosa institucionalizada, considerando as suas especificidades.

Ainda, requer a Defensoria Pública que o Estado forneça “EPI’s adequados (máscaras, etc.) para os idosos e profissionais que se encontram nas ILPI’s. Além disso, pediu que o réu fosse obrigado a fornecer gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higienização às ILPI’s que deles necessitem, mediante cadastro a ser realizado junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que receberá as demandas e verificará a efetiva necessidade de atendimento.

Por fim, também foi pleiteado pela autora que o réu providenciasse a reunião e a divulgação, no painel da Covid-19 do Estado, ou em outro local adequado, das informações específicas sobre suspeitas, infecções, mortes e recuperação de pessoas idosas institucionalizadas, inclusive de profissionais atuantes em ILPI’s, bem como a comunicação diária, direta e imediata da Defensoria Pública dos mencionados casos.

Através da decisão id. 760621 o pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado – id. 869086 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se – id. 885342 – pelo parcial provimento do recurso somente em relação ao pedido de fornecimento de dados específicos sobre a atuação da Covid-19 na população idosa.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu a concessão da tutela provisória formulada na Ação Civil Pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões sustenta a agravante, inicialmente, que o Mecanismo Nacional e Prevenção e Combate à Tortura expediu a Nota Técnica n. 06, referente às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no Contexto de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), com orientações para todas as instâncias administrativas dos entes federados.

Alega que o referido documento foi encaminhado aos órgãos competentes, que não se manifestaram oportunamente. Assim, considerando a vulnerabilidade da população idosa institucionalizada, o avanço da pandemia de Covid-19 sobre o Estado do Espírito Santo, bem como a ausência de políticas públicas efetivas, foi necessário o ajuizamento da presente ação civil pública.

Aponta a recorrente a necessidade da testagem em massa dos idosos institucionalizados, conforme orientação técnica emitida pelos Órgãos Competentes e já realizado em outros estados da Federação.

Pretende a agravante, também, obrigar o Estado a providenciar imediata campanha informativa, por profissionais capacitados, com plano de ações rotineiras de educação em saúde específica para a população idosa institucionalizada, considerando as suas especificidades.

Ainda, requer a Defensoria Pública que o Estado forneça “EPI’s adequados (máscaras, etc.) para os idosos e profissionais que se encontram nas ILPI’s. Além disso, pediu que o réu fosse obrigado a fornecer gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higienização às ILPI’s que deles necessitem, mediante cadastro a ser realizado junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que receberá as demandas e verificará a efetiva necessidade de atendimento.

Por fim, também foi pleiteado pela autora que o réu providenciasse a reunião e a divulgação, no painel da Covid-19 do Estado, ou em outro local adequado, das informações específicas sobre suspeitas, infecções, mortes e recuperação de pessoas idosas institucionalizadas, inclusive de profissionais atuantes em ILPI’s, bem como a comunicação diária, direta e imediata da Defensoria Pública dos mencionados casos.

Através da decisão id. 760621 o pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado – id. 869086 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se – id. 885342 – pelo parcial provimento do recurso somente em relação ao pedido de fornecimento de dados específicos sobre a atuação da Covid-19 na população idosa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, a Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública buscando a adoção, pelo Governo do Estado, de uma série de medidas junto às Instituições de Longa Permanência para Idosos para combater a epidemia do Coronavírus, cuidando-se, assim, de políticas públicas de saúde.

Conforme alertado no momento da análise liminar, o caso é bastante delicado, incumbindo ao Gestor adotar as ações de prevenção de acordo com a disponibilidade orçamentária e as orientações dos órgãos técnicos, buscando, sempre, a plena satisfação dos interesses públicos.

Nesse contexto, convém lembrar que a Agência Nacional de Saúde expediu a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 05/2020, listando orientações voltadas à prevenção e ao controle de infecções pelo novo Coronavírus a serem adotadas nas Instituições de Longa Permanência para Idosos ILPIs.

Houve, também, nota pública expedida pelo Ministério da Cidadania recomendando uma série de medidas de prevenção ao COVID-19 nas Unidades de Acolhimento Institucional.

No âmbito estadual, foram vários os atos normativos expedidos sobre o tema, merecendo atenção a NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 08/2020 - SESA/SSAS, com uma série de recomendações para as Instituições, alinhadas às recomendações da Organização Mundial da Saúde.

E compulsando os atos em questão, não é possível verificar a adoção, por parte do Estado, de um comportamento contrário às prescrições dos Órgãos Técnicos, não sendo vislumbrado espaço para atuação do Poder Judiciário em detrimento da atuação do administrador público.

Tal fato restou demonstrado, na origem, pelo Agravado, ao pontuar que a petição inicial da ação civil pública não demonstrou o descumprimento, pelo Estado, de qualquer norma sanitária.

Sobre a pretendida testagem geral e irrestrita, é preciso relembrar, além da notória dificuldade na obtenção dos testes, a finitude dos recursos públicos, cabendo ao Estado gerir a verba da forma que entende mais tecnicamente adequada, mormente levando em consideração que a epidemia alcança toda a população, exigindo a imediata atuação da Administração em vários segmentos.

Sob tal enfoque, o Estado do Espírito Santo tem adotado a posição de coletar informações amostrais, dentro de critérios estatísticos, para a formulação de políticas públicas através dos inquéritos sorológicos, circunstância que, ante as limitações financeiras e tecnológicas, revela-se satisfatória e alinhada às recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Além disso, verifico que o Estado do Espírito Santo firmou parcerias com as Vigilâncias Sanitárias Municipais, Vigilâncias epidemiológicas e a Secretaria do Estado de Assistência Social buscando assegurar a proteção aos idosos, seguindo recomendações dos Órgãos Técnicos.

Ainda, alegou o Agravado que foram realizadas várias capacitações on-line para os profissionais das ILPls, tanto filantrópicas como particulares de uma maneira clara e objetiva para que todos possam implementar as medidas necessárias na prevenção da transmissão do novo coronavírus, afastando, assim, o pleito da Recorrente.

Referidas informações são corroboradas, também, pelo Of/SESA/SSAS/GROSS/NEAPRI nº 06/2020, oriundo da Secretaria de Saúde, demonstrando a adoção de uma série de medidas com o intuito de proteger a população idosa, inclusive com fornecimento de EPI ́S através de convênios.

E, em sede de contrarrazões, pontuou o Estado que “
vem sistematicamente orientando os municípios/Atenção Primária para assegurar a continuidade da atenção e serviços aos idosos na medida da necessidade dos mesmos. Há também, acompanhamento e monitoramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos - lLPl com visitas domiciliares realizadas pela Equipe de Saúde da Família e monitoramento remoto, via telefone. Por outro lado, o Estado do Espírito Santo firmou parcerias com as Vigilâncias Sanitárias Municipais, Vigilâncias epidemiológicas, e a Secretaria do Estado de Assistência Social buscando assegurar a proteção aos idosos, seguindo recomendações da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n e 05/2020, orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo Coronavirus (sars-cov-2) e Nota Técnica nº 9/2020COSAPl/CGClVl/DAPES/SAPS/MS-Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

Chamamos atenção ao fato de que os documentos juntados pela própria autora informam que as instituições estão cumprimento das recomendações”.

Assim, não se verifica alegada omissão estatal.

Por fim, relativamente aos dados divulgados, pontuou o Estado que os dados disponibilizados são os requeridos pelos formuladores de políticas públicas e pela comunidade científica, com o intuito de permitir a tomada de decisão e a pesquisa técnica, além de assegurar em tempo razoável informações da Sociedade, com a divulgação, também, de gráficos e mapas atualizados para acompanhamento da evolução dos casos.

Vejamos algumas medidas adotadas, neste tópico, e informadas em contrarrazões:

A primeira medida adotada foi a criação, pela Superintendência de Comunicação (SECOM) e Instituto de Tecnologia da informação (Prodest), do Portal Coronavirus (www.coronavirus.es.gov.br), contendo informações diversas de esclarecimento sobre o coronavirus, tais como: Transmissão, Sintomas, Prevenção, Plano de Contingência e Informativos. Em seguida, em uma parceria entre a Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), SECOM, Prodest e Secretaria da Saúde (SESA), foi disponibilizado no Portal Coronavirus a sessão "Transparência - Contratos Emergenciais", onde estão sendo publicados dados de todos Os contratos emergenciais amparados pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e a Lei Complementar Estadual no 946, de 27 de marco de 2020, que possibilitam a dispensa de licitação, entre outros critérios de flexibilização da Lei Geral de Licitações e Contratos, para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, obras, alienações e locações necessários ao enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavirus (COVID-19). Atualmente, a transparência foi ampliada para todos os órgãos e entidades do Governo do Estado, que estão encaminhando suas aquisições emergenciais para publicação no Portal Coronavirus. Também disponibilizamos link com destaque no Portal da Transparência direcionando para a consulta de contratos emergenciais. Também estamos dando publicidade a todas as doações realizadas em dinheiro, serviços, cestas básicas, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades por conta do novo Coronavirus (Covid - 19). As informações estão publicadas no Portal Coronavirus, sessão "Transparência - Doações ES Solidário". No que toca especificamente aos dados de saúde pública, observamos que a SESA, em parceria com o Prodest, Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e SECONT, também criaram um painel analítico, que pode ser acessado pelo endereço https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es, onde são publicados dados elementares para que a sociedade possa acompanhar a evolução da epidemia e as políticas adotadas. É oportuno notar que o painel fornece acesso a dados gerais estatísticos dos infectados, com dados relevante no ponto de vista epidemiológico de quase vinte mil pessoas, cujos dados foram anonimizados. As variáveis disponibilizadas acompanham padrão internacional e constam dados sobre a localização do caso, sintomas e condições particulares (raça, idade, existência de viagem internacional prévia, etc.).

Desse modo, na estreita via do agravo de instrumento, mostra-se descabida a atuação do Poder Judiciário, na medida em que o Estado tem cumprido as normas sanitárias, sendo este, também, o posicionamento da Procuradoria de Justiça, nos seguintes termos:

Entretanto, para a adoção de medidas de prevenção e de combate ao vírus, os cofres públicos devem possuir recursos para os seus custeios, e mais, tais recursos devem ser distribuídos de modo razoável, proporcional e adequadas às necessidades encontradas no desenvolvimento das políticas de enfrentamento, sem que, para isso, haja o desfalque em outros setores da sociedade que também dependem de políticas públicas. Diante disso, ao nos debruçarmos sobre a probabilidade do direito pleiteado pela agravante, compreende-se que os limites orçamentários do Poder Público Estadual inviabilizam a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há, no plano fático, como se custear uma operação de enfrentamento focada na população idosa residente em ILPI’s, em tamanho aporte, sem que haja o prejuízo da política de prevenção e de combate em escala geral e, ainda, de outras políticas públicas essenciais (como segurança pública, saneamento básico, educação, etc) e construídas sob outros direitos fundamentais dos cidadãos. Ou seja, embora se reconheça que em um plano ideal de enfrentamento, no qual os recursos disponíveis sejam infinitos, seria adequado, justo e pautado na legalidade à adoção de medidas próprias aos idosos, a realidade vivenciada no mundo fático pelo Poder Público está afastada de tal cenário, sendo o orçamento limitado, com diversos ônus e encargos a serem honrados em benefício da população, seja para a preservação da saúde, no que se refere à pandemia da Covid-19 ou a outras intercorrências que necessitem assistência médica, ou para o atendimento de outros direitos constitucionalmente assegurados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – ADOÇÃO DE MEDIDAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – OMISSÃO ESTATAL NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS RECURSOS PÚBLICOS.

1. A Defensoria Pública ajuizou Ação Civil Pública buscando a adoção, pelo Governo do Estado, de uma série de medidas junto às Instituições de Longa Permanência para Idosos para combater a epidemia do Coronavírus, cuidando-se, assim, de políticas públicas de saúde.

2. Incumbe ao Gestor adotar as ações de prevenção de acordo com a disponibilidade orçamentária e as orientações dos órgãos técnicos, buscando, sempre, a plena satisfação dos interesses públicos.

3. Não é possível verificar a adoção, por parte do Estado, de um comportamento contrário às prescrições dos Órgãos Técnicos, não sendo vislumbrado espaço para atuação do Poder Judiciário em detrimento da atuação do administrador público.

4. Sobre a pretendida testagem geral e irrestrita, é preciso relembrar, além da notória dificuldade na obtenção dos testes, a finitude dos recursos públicos, cabendo ao Estado gerir a verba da forma que entende mais tecnicamente adequada, mormente levando em consideração que a epidemia alcança toda a população, exigindo a imediata atuação da Administração em vários segmentos.

5. O Estado do Espírito Santo firmou parcerias com as Vigilâncias Sanitárias Municipais, Vigilâncias epidemiológicas e a Secretaria do Estado de Assistência Social buscando assegurar a proteção aos idosos, seguindo recomendações dos Órgãos Técnicos. Ainda, foram realizadas várias capacitações on-line para os profissionais das ILPls, tanto filantrópicas como particulares de uma maneira clara e objetiva para que todos possam implementar as medidas necessárias na prevenção da transmissão do novo coronavírus, afastando, assim, o pleito da Recorrente.

6. Os dados disponibilizados são os requeridos pelos formuladores de políticas públicas e pela comunidade científica, com o intuito de permitir a tomada de decisão e a pesquisa técnica, além de assegurar em tempo razoável informações da Sociedade, com a divulgação, também, de gráficos e mapas atualizados para acompanhamento da evolução dos casos.

7. Na estreita via do agravo de instrumento, mostra-se descabida a atuação do Poder Judiciário, na medida em que o Estado tem cumprido as normas sanitárias, sendo este, também, o posicionamento da Procuradoria de Justiça.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.